Tribunal: TJMT
Processo: 1030959-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030959-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVANTE), ANTENOR DUARTE DO VALLE - CPF: 026.608.308-00 (AGRAVADO), MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE - CPF: 372.406.808-51 (AGRAVADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), RAPHAEL GOMES CONDADO - CPF: 064.497.669-13 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES BACCARIN - CPF: 088.187.259-80 (ADVOGADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO KOVARA SAROLLI - CPF: 738.771.409-63 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRTON BERNARDINO LEITE - CPF: 003.565.819-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO VIEIRA MARTINS - CPF: 623.488.339-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO JUÍZO DE ORIGEM – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, VI, C/C ART. 493 DO CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INTERESSE RECURSAL – INEXISTÊNCIA – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO –
NÃO CONHECIMENTO
.

A superveniência de sentença que extingue o feito sem resolução de mérito acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto, porquanto a decisão agravada deixa de produzir efeitos, exaurindo-se o interesse recursal.

Conforme consolidado na jurisprudência pátria, não subsistindo mais utilidade na análise do recurso, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1030959-80.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: RODOLFO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS

EMBARGADOS: ANTENOR DUARTE DO VALLE e MARIA DA GLÓRIA NOGUEIRA DO VALLE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODOLFO DE LARA CAMPOS
e
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
, contra acórdão desta Câmara (Id. 342191370) que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, sob a titularidade do Magistrado Ítalo Osvaldo Alves da Silva, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1005242-03.2020.8.11.0013.

O acórdão embargado, proferido em 21 de janeiro de 2026, manteve a decisão de primeiro grau, consignando, em suma, que o prazo decadencial previsto no artigo 675 do Código de Processo Civil exige a ocorrência de atos processuais concretos de constrição, como a adjudicação, alienação ou arrematação do bem, ou a efetiva turbação ou esbulho da posse do terceiro, não sendo suficiente o mero conhecimento da existência de processo judicial.

Nos presentes embargos de declaração, os recorrentes apontam a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, requerendo o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais citados nas razões recursais, para fins de prequestionamento, notadamente os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, artigo 11 da Lei Complementar nº 35/1979 e artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Alegam que o acórdão não enfrentou adequadamente os argumentos deduzidos quanto à natureza jurídica da ação demarcatória, à aplicabilidade do prazo decadencial em ações de conhecimento com procedimento especial, à comprovação da ciência inequívoca dos embargantes desde 1982 e aos marcos temporais alternativos apresentados para início da contagem do prazo.

Sustentam que houve contradição entre o reconhecimento de que os embargantes apresentaram contestação, reconvenção e denunciação da lide em 1982 e a conclusão de que não tinham ciência inequívoca da ação. Requerem o suprimento das omissões apontadas, o esclarecimento das contradições e a integração do julgado com a análise de todos os argumentos apresentados.

Em manifestação posterior Id. 345908895, os agravados noticiaram a superveniência de sentença proferida nos autos principais que julgou extinto o processo de embargos de terceiro sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, combinado com o artigo 493, ambos do Código de Processo Civil.

Requereram o não conhecimento dos embargos de declaração por restar prejudicado, assim como já reconhecido no Agravo de Instrumento nº 1038002-68.2025.8.11.0000.

É o relatório.

VOTO.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade.

Explico.

Em consulta ao processo de origem número 1005242-03.2020.8.11.0013 no PJE de 1º grau, constata-se que nele foi proferida a sentença Id. 217688126 a qual julgou extinto o
“processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, c/c art. 493, ambos do Código de Processo Civil”
, declarando prejudicada a realização da prova pericial, bem como determinando
“a expedição de alvará eletrônico em favor da parte embargada/depositante, para levantamento integral do valor de R$ 10.750,00 depositado no ID 213326597, com os devidos acréscimos legais da conta”
(sic).

Logo, sem delongas, diante de tal circunstância, inequívoco que houve a perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença e prejudicialidade da perícia outrora determinada.

Ora, é cediço que diante da sentença extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE EXTINGUIU A DEMANDA ORIGINÁRIA – PERDA DO OBJETO RECURSAL – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE
(ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO. A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que resta prejudicado o agravo de instrumento ou os embargos de declaração interpostos contra decisão provisória quando sobrevém prolação de sentença na ação principal.”
(TJ-MT, N.U 1007112-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o requerimento da agravante de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada –
superveniência de sentença de extinção sem resolução do mérito do processo de origem – agravo de instrumento prejudicado – eventual provimento do agravo que será inócuo ante a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido – inexistência de discussão neste recurso a respeito do fundamento adotado na sentença – agravo não conhecido, por decisão monocrática, com base no art. 932, III do CPC/2015
.”
(TJ-SP 21267620320188260000 SP 2126762-03.2018.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 03/08/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. TÍTULO INEXIGÍVEL. ART. 784, III, DO CPC.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AGRAVANTE.
ART. 932, III, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de extinção sem resolução de mérito proferida pelo Juízo a quo, torna prejudicada a análise do recurso, por falta de interesse recursal do agravante. 2. Realizado juízo de retratação, com prolação de sentença de extinção sem resolução de mérito, posto que o título extrajudicial apresentado não possuía a assinatura das testemunhas, na forma do art. 784, III, do CPC. 3. Verificação da perda do objeto e ausência de interesse recursal do agravante, uma vez que a decisão agravada não está mais apta a produzir qualquer efeito, pela superveniência de sentença extintiva sem análise de mérito. 4. Não conhecimento do recurso, com aplicação do art. 932, III, do CPC. 5. Recurso prejudicado.”
(TJ-RJ – AI: 00127146020188190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 20/06/2018, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2018)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO – EMBARGOS PREJUDICADOS
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Prejudicada a análise dos presentes embargos declaratórios, em razão da perda do objeto do agravo de instrumento que originou o acórdão embargado.”
(TJMT ED 44344/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026